Tribunal: TJES
Processo: 0000278-20.2017.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000278-20.2017.8.08.0062
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA IMACULADA DE SOUSA RAMOS GUZO e outros (3)
APELADO: PAT ANATOMIA PATOLOGICA LTDA e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório,
cuidam os presentes autos de recurso de
Apelação Cível (em autos digitalizados id. 3579713)

interposto por
MARIA IMACULADA DE SOUZA RAMOS GUZO e outros
em face da sentença de fls. 300/304
, integrada pela decisão de fl. 314, que,
nos autos da
Ação de Ressarcimento de Danos Morais e Materiais
ajuizada em face de
PAT ANATOMIA PATOLOGICA LTDA e HEMOSERVE – SERVIÇO DE HEMOTERAPIA E HEMODERIVADOS LTDA
, julgou improcedente o pedido autoral com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, condenando os autores ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios arbitrados no patamar de 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, estando a exigibilidade suspensa ante o deferido benefício da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões de apelação de fls. 319/323, os recorrentes argumentam em síntese que: i) a má prestação do serviço restou evidenciada nos dois resultados distintos advindos do mesmo material objeto do exame; ii) laudos médicos, quando não conclusivos, devem especificar no resultado que o exame depende de interpretação com cautela, necessitando de análise conjunta dos dados clínicos e demais exames da paciente, trazendo mais informações; iii) o resultado inexato causou à apelante e sua família um sofrimento ao qual ela não estava obrigada, que acabou por submetê-la a um quadro de depressão; iv) não consta no laudo laboratorial nenhuma sugestão de reexame ou necessidade de exames complementares, havendo os apelados deixado de informar de maneira satisfatória à paciente acerca dos possíveis resultados alternativos de seus exames laboratoriais, devendo responderem de maneira objetiva pelo serviço mal prestado, conforme artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Contrarrazões de
HEMOSERVE – SERVIÇO DE HEMOTERAPIA E HEMODERIVADOS LTDA
e
PAT ANATOMIA PATOLOGICA LTDA
às fls. 327/338 e 341/346, respectivamente, requerendo que seja negado provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo-se incólume a sentença.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise da apelação.

Segundo consta dos autos, em janeiro de 2015, em virtude de uma gripe, a requerente/apelante Maria Imaculada de Souza Ramos Guzo se submeteu a um exame de raio-x, no qual constatou-se uma mancha escura em seu pulmão, razão pela qual lhe foi solicitada uma tomografia para melhor diagnóstico.

A partir daí, segundo narram os autores, constatou-se um nódulo entre o pulmão e o coração, que foi retirado por procedimento cirúrgico e enviado ao laboratório PAT para análise, que concluiu que a senhora Maria possuía um linfoma linfoblástico de células precursoras T. Buscando confirmar esse diagnóstico, o material foi submetido a novo exame pelo outro laboratório requerido, no qual novamente se constatou o linfoma.

Colocam também que a requerente teria sido submetida a tomografia complementar de diagnóstico avançado, pela qual teria pagado a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), e que, em razão de seguir os preceitos da religião Testemunha de Jeová, não aceitaria a realização de transfusão sanguínea.

Assim, ao longo de quatro meses a senhora Maria teria buscado diversos outros especialistas que oferecessem tratamento diverso, de modo que diante do insucesso das buscas teria chegado a se submeter a sessões de acompanhamento psicoterápico, de forma que pudesse aceitar a morte que lhe seria inevitável.

Até que após solicitação de revisão do material colhido, restou constatada a ausência de infiltração de medula óssea por linfoblastos T, de modo que a autora teria enfrentado sofrimento desnecessário por tempo prolongado, uma vez que não havia que se falar na existência de qualquer linfoma.

A sentença apelada entendeu que as provas constantes dos autos são contundentes no sentido de que os laudos médicos somente sugeriram a possibilidade de linfoma, não tendo havido pelos requeridos qualquer confirmação certeira da existência da doença.

Pois bem.
Em análise dos argumentos despendidos na peça recursal, bem como das provas produzidas nos autos, não vislumbro motivo a ensejar a reforma da r. sentença. Explico.

In casu
, tratando-se de relação de consumo, sabe-se que é despicienda a apuração do elemento subjetivo da responsabilidade, uma vez que incide na espécie a regra do artigo 14 do CDC,
in verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º
O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

Dessa forma, para a configuração da responsabilidade por fato do serviço, faz-se necessária tão somente a demonstração do dano e a relação de causalidade entre ele e o serviço prestado.

Nesse aspecto, segue precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXAME LABORATORIAL. DIAGNÓSTICO. DOENÇA GRAVE. CÂNCER DE MAMA. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DESNECESSÁRIA. AMPUTAÇÃO DA MAMA DIREITA. BIOPSIA QUE DETECTOU O ERRO NA DIAGNOSE. 1. LABORATÓRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. 2. MÉDICO PATOLOGISTA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CULPA NÃO VERIFICADA. 3. HOSPITAL. SUBORDINAÇÃO DO LABORATÓRIO RECONHECIDA NA ORIGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA RECONHECIDA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO 1.
O laboratório possui obrigação de resultado na realização de exame médico, de maneira que o fornecimento de diagnóstico incorreto configura defeito na prestação do serviço, a implicar responsabilidade objetiva, com base no art. 14, caput, do CDC.
2
. A complexidade do exame, com a possibilidade de obtenção de resultados variados, não é fundamento suficiente, por si só, para afastar o defeito na prestação do serviço por parte do laboratório, sobretudo porque lhe incumbia dentro de tais circunstâncias,
prestar as informações necessárias ao consumidor, dando-lhe ciência do risco de incorreção no diagnóstico e sugerindo-lhe a necessidade de realização de exames complementares
.
3. A responsabilidade do profissional é regida pela exceção prevista no § 4º do art. 14 do CDC, de modo que, tratando-se de responsabilidade de natureza subjetiva, depende da ocorrência de culpa lato sensu do profissional. 4. No caso dos autos, a Corte de origem, com base na análise do acervo probatório, concluiu que não estava configurada a culpa do médico patologista. Afastar tal conclusão, na via estreita do recurso especial, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 5. É vedado a esta Corte de Justiça, na via do recurso especial, reexaminar cláusulas contratuais (Súmula 5/STJ), de forma que deve ser mantida a conclusão da instância ordinária de que há subordinação entre o laboratório e o hospital universitário. Portanto, considerando que a responsabilidade das pessoas jurídicas prestadoras de serviços médico-hospitalares é objetiva, não há como afastar a responsabilidade solidária do hospital pela má prestação do serviço realizado pelo laboratório a ele subordinado. 6. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1653134/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017).

No caso concreto, conforme bem analisado em entendimento sentencial, após realização do RX do Tórax, a autora/apelante se submeteu, em 27/04/2015, à tomografia computadorizada, cuja impressão constou de forma clara que o nódulo ali presente apenas indicava “aspecto neoplásico”.

A partir da retirada do nódulo, é possível observar de maneira evidente que os laudos laboratoriais subsequentes, emitidos pelas partes requeridas, concluíram que o quadro histológico, bem como o laudo de estudo imunoistoquímico, tão somente
sugeriram
ou
favoreceram
um possível linfoma linfoblástico de células precursoras T.

Ainda, em consonância ao entendimento exarado pela magistrada
a quo
, reitero o trecho que colocou que “
Mais adiante, em
26.11.2015
,
a autora se submete a uma tomografia computadorizada do corpo inteiro com técnica helicoidal em aparelho multidetector realizada pelo requerido
Hemoserve Serviços de Hemoterapia e Hemoderivados Ltda (Criobanco Medicina e
Terapia Celular)
,
com as seguintes informações:
"Os achados positivos de PET-SCAN com 18F-DFG
ESTÃO SUJEITOS A CONFIRMAÇÃO ANÁTOMO-PATOLÓGICA
e exclusão de processos infecciosos concomitantes"
(fl. 25). E na imunofenotipagem por citometria de fluxo, com coleta realizada em 16.11.2015, constou o seguinte resultado:
"identificam-se na amostra 0,99% de células com fenótipo compatível com linfoma linfoblástico T, apresentando CD3 (citoplasmático e membrana), CD7, CD5, CD34 e TdT'
concluindo-se que:
"o estudo imunofenotípico detectou 0,99% de linfoblastos T nesta amostra".

Ademais, também noto que no segundo exame realizado por um dos requeridos em 21/09/2015, em fl. 34, continuou-se concluindo que os achados morfológicos e imunoistoquímicos
favoreciam
o diagnóstico de linfoma linfoblástico, complementando-se se tratar de caso difícil, ao qual caberiam diagnósticos diferenciais entre linfoma linfoblástico de células T e timoma B1.

Assim, tenho que os exames em questão deixaram a informação de forma clara por meio da demonstração de advertências e sugestões, sem atestar de maneira pontual e irreversível o quadro clínico enfrentado pela paciente, não se tratando, pois, de diagnóstico definitivo, uma vez que se tratariam de uma dentre diversas formas de investigação, a ser interpretada com o auxílio de outros exames e procedimentos.

Nesse sentido, tem-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RESPONSABILIDADE LABORATORIAL. ERRO DE DIAGNÓSTICO. INOCORRÊNCIA. MERA
SUPOSIÇÃO/SUGESTÃO
. DILIGÊNCIA DO PROFISSIONAL CONFIGURADA. DECISÃO FUNDADA EM FATOS E PROVAS SÚM. 7/STJ. ALEGADO EQUÍVOCO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE ACLARATÓRIOS. NÃO CONHECIMENTO POR ESTA CORTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem, com base em provas documentais e testemunhais,
concluiu que não ficou configurado erro de diagnóstico, pelo que não há falar em condenação em danos morais
. Incidência, no ponto, da Súmula 7/STJ.

2. Se a parte recorrente entendeu pela existência de contradição, equívoco ou omissão entre o acórdão hostilizado e as provas constantes dos autos, deveria ter opostos embargos de declaração e aventado eventual violação ao art. 535 do CPC no recurso especial.

3. Agravo regimental não provido.(AgRg no AREsp n. 630.312/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/3/2015, DJe de 25/3/2015.).

Além disso, também ressalto que os requerentes não obtiveram êxito em demonstrar de maneira conclusiva qualquer indício de imperícia na confecção dos laudos médicos, fazendo-se importante consignar que os depoimentos testemunhais constantes dos autos deixaram cristalino que o quadro da paciente se mostrava sugestivo, e não conclusivo, fazendo-se necessários exames complementares a partir do momento em que o diagnóstico requeria um conjunto de exames, sem sequer indicar tratamentos referentes à possível patologia.

De forma análoga, conforme já decidi anteriormente:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANO MATERIAL E MORAL – PRELIMINAR – AGRAVO RETIDO – PROVA PERICIAL – MÉRITO -
DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ERRO DE DIAGNÓSTICO EMITIDO PELO APELADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA
– APELO IMPROVIDO. 1.Em matéria probatória, incumbe ao julgador decidir quais serão as provas necessárias à instrução do processo, conforme estabelece o art. 130, do Código de Processo Civil. 2.O perito respondeu todos os requisitos suscitados pelas partes, respondendo a cada um deles de forma criteriosa e esclarecedora, não havendo que se falar em nulidade da perícia. Preliminar rejeitada. 3.
A responsabilidade das clínicas médicas é objetiva, pois deverão responder pelos danos causados quando comprovada a existência de defeito no serviço prestado. Esta responsabilidade é afastada sempre que comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor, ou de terceiro, ex vi do art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.
4.
Não houve prova conclusiva de que houve imperícia médica, ou seja, não ficou demonstrado que o laudo realizado pelo médico do apelado, forneceu o diagnóstico equivocado em relação ao estado de saúde do autor, ou seja, não há demonstração da falha no laudo emitido pelo apelado.
5. Não se tem nos autos prova de que houve falha no laudo médico emitido pelo apelado, pois conclusivo quanto ao diagnóstico do apelante, não identificou os sintomas relatados pelo autor, pelo contrário, constatou-se que sua coluna se encontra dentro dos limites da normalidade. Da mesma forma, não consta dos autos provas de que a negativa do benefício previdenciário se deu em virtude dos exames emitidos pelo apelado. 6.
As provas produzidas nos autos demonstram não ter havido qualquer defeito na prestação do serviço por parte do apelado, o que desnatura, por completo, a pretensão veiculada na presente demanda.
7. Recurso improvido.
(TJES, Classe: Apelação, 012090202172, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/05/2016, Data da Publicação no Diário: 12/05/2016).

Portanto, firme nas razões expostas, e descaracterizados os pressupostos aqui exigidos para configuração do dever de indenizar,
CONHEÇO
do apelo interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

Nos termos do §11 do artigo 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais impostos aos apelantes para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, mantendo a suspensão de sua exigibilidade diante da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – EXAME LABORATORIAL MERAMENTE SUGESTIVO – ERRO DE DIAGNÓSTICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADO
–
RECURSO DESPROVIDO.

1.
In casu
, tratando-se de relação de consumo, sabe-se que é despicienda a apuração do elemento subjetivo da responsabilidade, uma vez que incide na espécie a regra do artigo 14 do CDC.

2.Dessa forma, para a configuração da responsabilidade por fato do serviço, faz-se necessária tão somente a demonstração do dano e a relação de causalidade entre ele e o serviço prestado.

3.É possível observar de maneira evidente que os laudos laboratoriais subsequentes, emitidos pelas partes requeridas, concluíram que o quadro histológico, bem como o laudo de estudo imunoistoquímico, tão somente
sugeriram
ou
favoreceram
um possível linfoma linfoblástico de células precursoras T.

4.Os requerentes não obtiveram êxito em demonstrar de maneira conclusiva qualquer indício de imperícia na confecção dos laudos médicos, fazendo-se importante consignar que os depoimentos testemunhais constantes dos autos deixaram cristalino que o quadro da paciente se mostrava sugestivo, e não conclusivo, fazendo-se necessários exames complementares a partir do momento em que o diagnóstico requeria um conjunto de exames, sem sequer indicar tratamentos referentes à possível patologia.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.